Tribunal: TJMT
Processo: 1012957-93.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012957-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MIRIAN MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 625.997.557-00 (RECORRIDO), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.

REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de danos morais, em razão da demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica, caracterizada
por oscilações de energia que perduraram por dias, além da

interrupção por mais de 20 horas.
Em suas razões recursais, a

concessionária
alega que o fato decorreu de caso fortuito (cabo rompido) e pleiteia a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica configura dano moral indenizável; e (
ii
) se o valor fixado a título de indenização está de acordo com os
critérios
da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação da falha na prestação do serviço e do nexo causal, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu no caso.

4. A interrupção do serviço essencial de energia elétrica por período superior a 20 horas, em área urbana, ultrapassa os prazos previstos na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, caracterizando falha grave na prestação do serviço e gerando dano moral pela gravidade dos transtornos causados

5. O dano moral é agravado pela condição de consumidora idosa e pelas reiteradas tentativas frustradas de solução administrativa, bem como pela essencialidade do serviço de energia elétrica para a dignidade e qualidade de vida.

6. Contudo, o valor fixado na sentença excede os parâmetros adotados por esta instância em casos similares. Considerando os
critérios
da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido, em conformidade com a jurisprudência d
as Turmas Recursais
deste Estado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A demora injustificada no restabelecimento de serviço essencial de energia elétrica por período superior ao prazo regulamentar da ANEEL configura dano moral indenizável
em razão da essencialidade do serviço
.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os
critérios
da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, sem importar em enriquecimento sem causa.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, art. 14; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.204.634/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 12/06/2023;

TR/MT, N.U. 1067967-93.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 12/12/2023;

TR/MT, N.U. 1000369-63.2022.8.11.0053, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 02/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a empresa a indenizar a
parte recorrida em danos morais, no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões, em síntese, alega que
“
não concorreu com qualquer dano sofrido pela parte autora
”
e que a ocorrência durou 21h12min, decorrente de cabo partido.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, de forma alternativa, a redução do
quantum.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1012957-93.2024.8.11.0001

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

MIRIAN MOREIRA DOS SANTOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside no cabimento da condenação por danos morais em decorrência da interrupção do serviço de energia.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC,
in
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação de serviço ante a demora no restabelecimento. Eis trechos da sentença recorrida:

[...]

A concessionária não nega o fato de que houve a suspensão dos serviços, alegando, inclusive, que as interrupções se deram por caso fortuito e força maior, no entanto, não apresenta provas que comprovem tais alegações.

A autora demonstra que desde o dia 30/10/2023 estava diligenciando junto à requerida em razão de oscilações da energia elétrica do seu imóvel, tendo, inclusive, realizado avaliação particular a fim de verificar se o problema era interno à sua residência (id. 142371833), ocasião em que o profissional vislumbrou se tratar de rompimento no poste externo.

Ainda, conforme documentos trazidos pela própria ré, foi aberta nova ocorrência em 03/11/2023, às 19h34min, informando a falta de energia, cujo atendimento só fora realizado após mais de 20 (vinte) horas, ao final da tarde do dia 04/11/2023, constando a anotação “
ramal partido foi emendado ficou normal
”.

A requerida também não apresenta elementos que justifiquem o longo lapso de tempo até resolução do imbróglio, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A requerida sequer impugnou os protocolos de ligação, ônus que lhe incumbia, uma vez que não trouxe qualquer prova nos autos que pudesse afastar sua responsabilidade.

[...]

Da análise dos fatos, tenho que os danos morais merecem acolhimento, na modalidade
in
re

ipsa
, em razão do evidente prejuízo e da dificuldade de produzir prova acerca de sua ocorrência, sendo absolutamente prescindível analisar os males e inconvenientes causados pela ausência de energia, sendo esse um serviço essencial.

[...]

Destaco a extensão do período de constantes oscilações e interrupção do serviço, que perdurou por quase 01 (uma) semana, alternadamente, bem como a anotação de diversas reclamações administrativas, acrescido do fato de se tratar de consumidora idosa.

Da análise dos elementos existentes nos autos, portanto,entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito
mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados e bem atende à hipótese.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante para
condenar

a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC, a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ
”
.

Pois bem.

A parte autora narra que
desde o dia 30/10/2023 estavam ocorrendo oscilações em seu padrão de energia e, ao chamar profissional particular, foi constatado que havia um rompimento de cabo no poste.

Foram informados protocolos desde o dia 30/10/2023 e somente houv
e resolução após uma reclamação de falta de energia no dia 03/11/2023, resolvida somente após mais de 20h da reclamação.

Em contrapartida, a parte reclamada
, ora recorrente, aduz que os fatos decorreram de caso fortuito e força maior, com resolução administrativa após 21h12min.

A Resolução n. 1.000/2021/ANEEL prevê, em casos de suspensão indevida, o restabelecimento em até 4 (quatro) horas em perímetro urbano, o que não ocorreu.

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

Em se tratando de serviço essencial, por certo, a suspensão/interrupção por longo período gera o dever de indenizar.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma
Recursal :

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência.

2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos
opera-se

in
re

ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (
AgRg
no
AREsp
n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014,
DJe
de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da
suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária
causou-lhe
danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe
de 15/6/2023). (
g.n
.)

RECURSO INOMINADO – CORTE EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO PAGAMENTO - DEMORA EM RELIGAR A ENERGIA ELÉTRICA – ÁREA URBANA – INADEQUAÇÃO TÉCNICA – AUSÊNCIA DE PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, resta configurada a falha na prestação do serviço da Recorrente, consistente na demora em realizar a religação do fornecimento de energia na residência do consumidor, mormente porque se trata de serviço essencial, necessário para a garantia da subsistência digna do ser humano.

2. O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido se verificado excesso.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TR/MT
N.U 1067967-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO POR 7 (SETE) DIAS. ZONA URBANA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é aferida na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6º da Constituição Federal
c.c
. art. 14, § 3º e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, somente podendo ser afastada quando comprovada a existência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2- As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

(
TR/MT
N.U 1000369-63.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

É consabido que a fixação dos danos morais, não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

No que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$
5
.000,00 (
cinco
mil
reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
,
mantendo
incólumes
os demais termos da sentença.

Deixo de condenar em custas e honorários, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024